Tribunal: TCU
Processo: 014.046/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de pensão instituída em benefício de Vania Maria Nery Santana, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão instituída em benefício de Vânia Maria Nery Santana; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que o adicional de especialização impugnado poderá prosperar caso a interessada apresente comprovação da realização de estudos adicionais por parte do instituidor, nos termos do art. 3o, inciso VII, da Resolução 42/1993, do Senado Federal; 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social de que Vânia Maria Nery Santana acumula benefício do Regime Próprio de Previdência Social (Senado Federal) com benefício originário do Regime Geral de Previdência Social (matrícula 2297423181, peça 3, p. 22), para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019; 9.4. esclarecer que o cumprimento do dispositivo é objeto de averiguação periódica mediante auditoria contínua das folhas de pagamento dos órgãos públicos federais. 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Senado Federal.